Tribunal: STF
Processo: HC 265918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2025, por Márcio de Sales Pamplona, advogado, em benefício de Guilherme Catuzzo Venâncio, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 225.626/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 13.5.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). A inicial acusatória foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 1508278-14.2024.8.26.0344), em 9.6.2025.



    3. Em 3.7.2025, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente e de vinte e um corréus. 



    4. Pleiteando revogação do decreto prisional, o defensor do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus 
n. 2272226-14.2025.8.26.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 19.9.2025. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas corpus visando desconstituição da prisão preventiva. 1. Dados colhidos no curso do inquérito policial que apontam fundada suspeita que o paciente praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Gravidade em concreto do crime e reiteração criminosa que justificam a custódia cautelar para a 
garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 
4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, 
e-doc. 17). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.626/SP, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.10.2025. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega estar demonstrada, no caso, “a excepcionalidade que autoriza o exame da insurgência dirigida contra as decisões singulares dos Tribunais de origem (TJ/SP e STJ), visto que as decisões mencionadas acima não estão pautadas em motivação concreta, trazendo apenas considerações abstratas sobre a gravidade do crime, de modo que não considerou a situação fática envolvendo o paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, conforme declinado na decisão do juízo de 
primeiro grau, “antes da decretação da prisão preventiva, foram deferidas a quebra do sigilo dos dados telemáticos dos investigados (processo nº 0008458 07.2024.8.26.0344), bem como a realização de busca e apreensão em seus endereços (processo nº 1500872-05.2025.8.26.0344). Porém, tanto na representação Ministerial, quanto na decisão judicial, não restou descrita qualquer conduta ilegal do paciente, bem ainda não foi indicada uma única prova em seu desfavor na quebra do sigilo dos dados telemáticos, bem como no cumprimento de busca e apreensão realizada em sua residência” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que “jamais estiveram presentes os requisitos para segregação cautelar do paciente, na medida em que a prisão cautelar não poderia ser decretada sem a indicação clara e precisa de sua participação no suposto esquema criminoso” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que a análise da denúncia revela que “o Ministério Público não apontou um único indício prova consistente indicando que o paciente de fato estaria associado a outras pessoas para fins de traficância, inclusive não apontou qualquer prova obtida em seu desfavor nos laudos periciais inerentes a quebra do sigilo dos dados telemáticos (processo nº 0008458 07.2024.8.26.0344), bem como na realização de busca e apreensão em sua residência (processo nº 1500872- 05.2025.8.26.0344)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “os Relatórios de Investigações Policiais relativos à quebra do sigilo dos dados telemáticos, bem como inerente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão não apontaram qualquer ato ilícito praticado pelo paciente (fls. 100-358 e 360-411 do processo nº 1508278-14.2024.8.26.0344)” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente jamais esteve associado com outras pessoas para traficância, de certo que as provas colhidas e devidamente destacadas acima dão conta que durante as investigações nada de ilícito foi encontrado para justificar sua prisão cautelar. Demais disso, ao contrário do que apontou o Ministério Público, conforme destacado acima, o paciente não ostenta antecedentes criminais pela prática da traficância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pondera que “a anexa Folha de Antecedentes Criminais, obtida recentemente em 25/8/2025, às 9:24:27hs, releva que o paciente não é reincidente específico em delitos tipificados na Lei de Tóxicos, demonstrando no tópico processo, fl. 2, tão somente um inquérito policial arquivado (processo 
nº 1500480-30.2024.8.26.0464), uma execução penal com extinção da punibilidade (processo nº 1500228-03.2019.8.26.0464) e um processo antigo do ano de 2003 devidamente arquivado (processo nº 0002116-91.2013.8.26.0464) – (Documento 10)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente, “no momento de sua prisão, encontrava-se em sua própria casa onde trabalha como mecânico em uma pequena oficina mecânica improvisada no terreno da edificação, conforme provam as anexas fotografias com rebatimentos recentes do dia 21 de agosto de 2025 (Documento 11), a propósito, profissão formalmente declarada pelo paciente quando interrogado pela Autoridade Policial (Documento 9)” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Conclui que “não deve prevalecer o entendimento da nobre Magistrada de primeira instância, que fundamentou a manutenção da custódia cautelar do paciente, porque, supostamente, faria parte de um determinado grupo que recolhia dinheiro da venda de entorpecentes, bem ainda porque seria reincidente específico em delito tipificado na Lei de Tóxicos, o que não e verdade, conforme elucidamos acima juntando a Folha de Antecedentes Criminais atualizada 
e emitida recentemente em 25/8/2025, às 9:24:27hs (Documento 10)” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Frente o exposto, requer a VOSSAS EXCELÊNCIAS seja concedida LIMINARMENTE a ordem no presente WRIT, concedendo-se LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente GUILHERME CATUZZO VENÂNCIO, podendo serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    No MÉRITO, após as informações prestadas e com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, requer o PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, mediante a convalidação da liminar, caso deferida, o que se espera diante do contexto fático favorável ao paciente robustamente demonstrado e provado acima” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 225.626/SP. A decisão monocrática transitou em julgado, em 28.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta dos autos estar o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros integrantes da associação criminosa, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP concluiu pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes e a gravidade dos delitos imputados. O juízo de primeiro grau também destacou a necessidade de fazer cessar o risco de continuidade da prática delitiva:



    “Analisados os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos investigados supramencionados, medida imprescindível para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, no curso de investigação policial que desvelou a existência de sofisticado e bem estruturado esquema criminoso voltado à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com atuação em Marília/SP e cidades da região.



    Segundo narrado na exordial (feito nº 1508278-14.2024.8.26.0344), cuja cópia se encontra às pp. e relatórios de investigação (pp.), laudos periciais e elementos colhidos mediante autorização judicial (inclusive de quebra de sigilo de dados), os representados integrariam, em tese, organização criminosa com clara divisão de tarefas, com utilização de diversos imóveis estrategicamente posicionados, com a finalidade de armazenar, distribuir e comercializar entorpecentes variados (maconha, cocaína, crack, ecstasy, MDMA, haxixe, entre outros), havendo, inclusive, atuação de integrantes a partir de estabelecimentos prisionais. 



    As investigações foram iniciadas em virtude da existência de uma quadrilha especializada na distribuição de drogas nesta cidade de Marília/SP, Pompeia e outras localidades da região, cuja base de atuação estaria localizada na zona norte da cidade de Marília e teria como líder ROGÉRIO DOMINGUES DUARTE, vulgo ‘BUIÃO’, residente em Pompeia/SP, e contava com o envolvimento de inúmeras pessoas para cometimento do tráfico.



    A investigação revelou indícios de hierarquia entre os membros da associação criminosa. GUSTAVO coordenaria diretamente um grupo integrado por CAIQUE DOS SANTOS COELHO, ADRIAN RAFAEL DA SILVA, ADRIANO RAFAEL DA SILVA, GUILHERME CATUZZO VENÂNCIO, MATHEUS COSTA SANTOS, HERICK MATEUS FERREIRA e MATHEUS CEDRO CANGUSSU, cabendo-lhe, após o recolhimento dos valores provenientes da venda, prestar contas a LUCAS SOARES DE FRANÇA. Este, por sua vez, em associação com DANIELA SANTOS DE FRANÇA e CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA, ao que consta, repassava os valores e informações ao líder do grupo, ROGÉRIO DOMINGUES DUARTE, conhecido como ‘Buião’.



    Diante da constatação das práticas ilícitas, a Polícia Civil, por meio da DISE de Marília/SP, deu início às investigações, obtendo autorização judicial nos autos nº 0008458-07.2024.8.26.0344, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, para a quebra de sigilo telemático das comunicações dos investigados.



    O conteúdo das comunicações interceptadas, aliado às apreensões e provas obtidas nas buscas realizadas, demonstrou, de forma satisfatória para o deferimento da representação, o possível envolvimento dos investigados tanto na prática do tráfico de drogas quanto na constituição de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida. 



    Diante disso, todos os representados foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Ainda, GUSTAVO DANIEL QUINELATTOSOUTO DA SILVA foi denunciado também com base no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em concurso material (artigo 69 do CP). Para fins didáticos, passo a enumerar os representados, tecendo os indícios apurados até o momento acerca dos delitos investigados. (...)



    9) ADRIAN HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS (‘Menor’), ADRIANO RAFAEL DA SILVA (‘Drow’), GUILHERME CATUZZO VENÂNCIO e MATHEUS COSTA SANTOS – todos com antecedentes relacionados ao tráfico – atuariam diretamente na comercialização de drogas e na contabilidade interna, garantindo o controle financeiro da organização. (...)



    Assim, verifica-se que foi constatada, ainda, a existência de fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, extraídas não apenas das apreensões de expressiva quantidade de drogas, mas também das trocas de mensagens, relatórios de monitoramento, vínculos entre os investigados e seus respectivos papéis na organização. 



    Assim, é patente o risco à ordem pública, ante o modus operandi revelado, a possível atuação reiterada, o caráter profissional e a ascensão da rede criminosa, o que denota não apenas a gravidade em abstrato dos delitos, mas a efetiva periculosidade dos investigados. Veja-se que os representados são indicados como peças-chave da engrenagem criminosa que abastecia amplamente a região com substâncias entorpecentes, inclusive com envolvimento de adolescentes. 



    Destaque-se que a pena máxima cominada para os crimes em tela, notadamente os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, é superior ao limite previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, restando autorizada a prisão preventiva também sob este aspecto. 



    As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se, no caso concreto, manifestamente inadequadas e insuficientes, dada a complexidade e estruturação do esquema criminoso, a reiteração delitiva e o risco de continuidade da atividade criminosa, caso os representados permaneçam em liberdade, além de estar em risco a própria instrução processual e a aplicação d alei penal. 



    Posto isto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de GUSTAVO DANIEL QUINELATTO SOUTO DA SILVA, ERIC MATHEUS DOS SANTOS, CLEITON MATHEUS DA SILVA FREIRE, CHIVAN PIOVESAN JOJIMA, CÁSSIA ÍRIS MIGUEL SILVA, CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA, CAIQUE SANTOS COELHO, ADRIANO RAFAEL DA SILVA, ADRIAN HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS, DANIELA SANTOS DE FRANÇA, LUCAS SOARES DE FRANCA, LUCAS DA SILVA MIRANDA, VICTOR HUGO DOS SANTOS SANTANA, RICARDO APARECIDO DA SILVA, RAFAEL PEREZ MARTINEZ FERREIRA DA SILVA, MATEUS OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS COELHO, MATHEUS CEDRO CANGUSSU, MATHEUS COSTA SANTOS, KENEDY LEONARDO PIO GOMES, HERICK MATEUS FERREIRA PEREIRAE GUILHERME CATUZZO VENANCIO” (e-doc. 4). 



    11. Em 19.9.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar do paciente, ao denegar o Habeas Corpus n. 2272226-14.2025.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Laerte Marrone:



    “3. Existem, pelo menos no atual estágio do procedimento (ainda inicial), tendo em conta o que foi produzido no curso do inquérito policial e sempre à luz de uma cognição superficial, indícios de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para 
o tráfico, envolvendo participação em um grupo criminoso aparentemente dotado de considerável sofisticação, com mais de vinte integrantes, e responsável pelo comércio de elevada quantidade de substância de entorpecentes (fls. 1-86 dos autos nº 1508278-14.2024.8.26.0344).



    Segundo a inicial acusatória, o paciente possuía participação relevante, envolvendo atuação direta na comercialização de entorpecentes e no auxílio à contabilidade das operações criminosas (fls. 6, 33, 74 e 78, 204, relatório policial de fls. 621/669, dos autos 
nº 1508278-14.2024.8.26.0344). (...)



    Sabe-se o habeas corpus constitui ação de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina (...) e a jurisprudência (...), reclamando prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo ônus cabe ao impetrante (...). 



    Vale dizer, presente, na espécie, o fumus comissi delicti. 



    4. Por sua vez, também se divisa o periculum libertatis. 



    As condutas imputadas ao paciente são bastante censuráveis sob a óptica penal, indicativas de que sua liberdade coloca em risco a segurança e saúde públicas.



    Com efeito, a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (...). 



    Conferir, neste sentido: (...)



    Afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, a fim de interromper ou reduzir a atividade de um grupo criminoso (...). 



    Ademais, o paciente ostenta condenação pela prática do crime previsto no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98 (fls. 1.093/1.095 dos autos nº 1508278-14.2024.8.26.0344), a denotar um quadro de reiteração na prática de crimes.



    Panorama a indicar uma personalidade voltada para o crime, de sorte que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem e saúde públicas. 



    Deveras, a reiteração criminosa (reincidência, maus antecedentes, processos em andamento) justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (...). 



    Conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na prática criminosa ‘é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva’ (Código de Processo Penal Comentado, RT, 12ª edição, pág. 675). 



    Com efeito, ‘a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência’ (STF, HC nº89.467/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 16/6/2008). 



    Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a evitar que o agente ‘pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11ª edição, pág. 803). 



    Por outro lado, os dados não autorizam um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. 



    Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal). 



    5. Anote-se que a decisão judicial se acha fundamentada, com referência a circunstâncias específicas da causa, a fim de assentar o decreto de prisão preventiva (fls. 11-18), que não veio calcado somente na gravidade em abstrato dos delitos. 



    Remarque-se que a decisão que decreta a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (...). 



    6. Enfim, não configurado, na espécie, um quadro de constrangimento ilegal. 



    7. Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-8, e-doc. 17).



    12. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 225.626/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, reafirmando a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos imputados, bem como a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa. Tem-se no ato impugnado:



    “O Tribunal manteve a segregação cautelar do recorrente com base em elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 68-73): (...)



    Inicialmente, quanto à alegação do recorrente sobre a ausência de apreensão de drogas em sua residência, é imperioso destacar que a ausência de materialidade comprovada por meio de apreensão de drogas não descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva, especialmente em fase inicial da persecução penal e tendo em vista que a prisão do recorrente também foi fundamentada no delito de associação para o tráfico. De acordo com o extraído dos autos, no acórdão que manteve a prisão preventiva do investigado existem provas aptas a sustentar, nesta fase preliminar, o envolvimento com grupo criminoso dedicado ao tráfico, tendo em conta o que foi produzido no curso do inquérito policial (e-STJ fl. 68), fato esse que indica a existência de indícios robustos da autoria do delito.



    Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga não afasta automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente diante da gravidade concreta das imputações e da periculosidade evidenciada nos elementos colhidos na investigação preliminar.



    Ademais a alegação de que o recorrente não participaria de nenhuma associação criminosa não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No presente caso, a prisão do recorrente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. Conforme relatado, o recorrente, supostamente, teria praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. De acordo com os autos, trata-se de possível envolvimento do réu em grupo criminoso, com considerável sofisticação, envolvendo a participação de mais de 20 integrantes e responsável pela comercialização de grande quantidade de drogas 
(e-STJ fl. 68). Ademais, de acordo com a Corte de origem, em tese, o recorrente seria responsável pela comercialização dos entorpecentes, além de auxiliar na contabilidade das operações delitivas, denotando participação relevante no esquema criminoso (e-STJ fl. 68), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.



    Diante de tal conjuntura, convém lembrar que ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n.329.806 /MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    Verificou-se, ainda, que o recorrente ostenta condenação pela prática do crime previsto no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, ficando evidenciado o provável risco de reiteração delitiva (e-STJ 
fl. 70-71).



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906 /BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Ainda, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019) . 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Desta forma, observa-se que a prisão preventiva do recorrente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada nos indícios de que se trata de possível participação em associação criminosa estruturada e voltada para a distribuição de grande quantidade de entorpecentes. No mesmo sentido, os precedentes: (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por